Tribunal: STF
Processo: HC 93523
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. FLAGRANTE DELITO. EXCESSO
   DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. ALONGAMENTO PARA O QUAL
   NÃO CONTRIBUIU A DEFESA. COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DO CASO
   NÃO OBSTAM O DIREITO SUBJETIVO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de
   eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto,
   atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver
   oficiando.
2. No caso, a custódia instrumental do paciente
   perdura há quase 4 anos, tempo superior até mesmo a algumas penas
   do Código Penal. Prazo, esse, que não é de ser imputado à defesa.
3. A gravidade da imputação não obsta o direito subjetivo à
   razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF).
4. Ordem concedida.